Tribunal: STF
Processo: HC 111847
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Paciente portador de doença crônica. Necessidade de tratamento especializado não disponível nos hospitais penitenciários. Possibilidade de realização do tratamento em unidades médicas integrantes do Sistema Único de Saúde. Art. 14 da LEP. Ordem parcialmente concedida.



    É dever do Estado promover a assistência médica apropriada ao tratamento do custodiado em estabelecimento hospitalar prisional ou, na hipótese de inadequação do nosocômio penitenciário para tal finalidade, em unidade médica integrante do Sistema Único de Saúde mediante saídas, sob escolta, destinadas à intervenção médica, devidamente autorizadas pelo diretor do estabelecimento, com posterior e oportuno regresso à unidade prisional de origem.



    Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida a ordem para assegurar a continuidade do tratamento médico do ora paciente inclusive em unidades hospitalares não integrantes do sistema prisional.